Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA IMPORTÂNCIA APLICADA NESSA ESPÉCIE DE INVESTIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. MONTANTE DITO IRRISÓRIO PELO EXECUTADO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. QUANTIA QUE SERVE À PARCIAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTERESSE NÃO AFASTADO DO CREDOR NO PARCIAL RECEBIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, não alcançando os valores provenientes de título de capitalização, investimento diverso da caderneta de poupança e não atrelado a esta modalidade de conta bancária.
2. O legitimo exercício da jurisdição não ultrapassa as fronteiras estabelecidas pelo Poder Legislativo, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica e ofensa ao princípio da separação dos poderes, estabelecido pelo art. 2o da Constituição Federal. A extensão do conteúdo da norma para além do âmbito de sua projeção em flagrante inobservância de seus limites materiais implica ofensa ao princípio da legalidade, porque ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do art. 5o, II, da CF.
3. A regra da impenhorabilidade da poupança trazida pelo artigo 833, X, do CPC, em regra, não alcança as pessoas jurídicas, caso da executada/agravante, porquanto objetiva resguardar um mínimo existencial ao devedor (pessoa física), como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 4.1 Concretamente, considerando que as tentativas de localização de bens da executada por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud restaram infrutíferas, bem como que a devedora não indicou, de forma satisfatória, outra forma menos onerosa para o adimplemento da dívida exequenda, é de se concluir ter sido respeitada a ordem de preferência para constrição judicial prevista na legislação processual civil.
5. O fato de se considerar o valor bloqueado, quando comparado ao valor total da dívida, como irrisório, se reveste de subjetividade, haja vista a inexistência de dispositivo legal que impeça a sua indisponibilidade. Cabe ao magistrado ponderar as condições jurídicas e econômicas do valor penhorado de maneira que não implique despesa adicional ao executado, à luz da restrição contida no art. 836, caput, do CPC. 5.1. Não deve ser considerada irrisória quantia bloqueada em conta de pessoa jurídica que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial, o qual sofre atualização monetária mensalmente e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.